Tribunal: TJDFT
Processo: 0777135-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO NO QUE SE REFERE AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores referentes aos anos de 2018 a 2021. Sustenta que possui direito aos valores reconhecidamente devidos relativos aos anos de 2015 a 2018. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. A controvérsia cinge-se ao período considerado prescrito pela sentença, ou seja, 2015 a 14/02/2018.
IV. Conforme Súmula no 42 da TUJ, "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas."
V. No caso dos autos, o autor protocolou requerimento administrativo em 15/02/2023 (ID 78964757, pg. 43), requerendo “Declaração de Tempo Especial com finalidade de conversão de tempo especial em tempo comum, com amparo na decisão 6611/2010 e Emenda Constitucional no 103/2019”. Ao final do processo, foi reconhecido que o “(...) o servidor fez jus a retificação do abono de permanência, por ter cumprido os requisitos para aposentadoria a contar do dia 13/08/2015 (...) e que (...) o pagamento dos valores anteriores a 13/08/2021, serão pagos através de processo Administrativo para Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, observando a prescrição quinquenal, conforme legislação em vigor, tendo como base para cálculo do período a data do Requerimento (172505157), quando o servidor solicitou a Declaração de Tempo de Atividade Especial, ou seja, 15/02/2023 (...)”, ID 78964757, pg. 44.
VI. Evidencia-se, portanto, que o protocolo do requerimento administrativo em 15/02/2023 ensejou a suspensão do prazo prescricional, conforme primeira parte da Súmula no 42 da TUJ. Não obstante, todas as parcelas anteriores a 15/02/2018 já estavam prescritas, pois antecedem ao quinquênio que precedeu o protocolo do requerimento, conforme art. 1o do Decreto Lei 20.910/32. No que tange aos valores referentes a 15/02/2018 até 13/08/2021, houve a suspensão do prazo prescricional até 30/05/2025, quando houve a retificação do ato que concedeu o abono de permanência.
VII. Assim, não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que observou estritamente o que prescreve a Súmula no 42 da TUJ.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.